Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS SOB A RUBRICA AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE. DEFERIDA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA: SUSPENSÃO DA COBRANÇA (E SEUS CONSECTÁRIOS) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA ORIGINARIA. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0746801-78.2021) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na abstenção da cobrança e dos descontos a título de reposição ao erário, referentes ao recebimento de auxílio-moradia majorado entre janeiro de 2015 e abril de 2017.
II. A conclusão jurídica originária de indeferimento da medida de urgência merece reforma.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "a] presença de boa-fé do servidor; b] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF, DJE 22/11/2007).
IV. A princípio, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo e dos seus desdobramentos (descontos ou cobrança).
V. Lado outro, patente se revela o perigo de dano à parte agravante, por se tratar de verba alimentar, além de não se constatar perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo ente federativo ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida).
VI. No mais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão.
VII. A decisão da Corte Superior (publicada em 19.05.2021) resultou assim ementada (nosso realce): ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. Documento: 122986286 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 19/05/2021 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (STJ, 1a Seção, REsp 1769306 / AL, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 10.03.2021, DJe 19.05.2021).
VIII. Os mencionados fatores contribuem ao deferimento, em caráter precário, da abstenção da cobrança (e seus consectários), até o julgamento de mérito da demanda, a fim de assegurar o contraditório e à ampla defesa, à verificação da boa-fé (ou não) da parte agravante.
IX. Provido o agravo de instrumento. Reformada a decisão originária de indeferimento da tutela antecipatória. Deferida a medida de urgência, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar descontos e cobranças relacionadas à rubrica “auxílio-moradia majorado” (janeiro/2015 a abril/2017) em detrimento do agravante, até o julgamento de mérito da demanda originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.